Tribunal: TJMT
Processo: 1001511-94.2022.8.11.0088
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001511-94.2022.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (APELANTE), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELANTE), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), NU HOLDINGS LTD. - CNPJ: 24.410.913/0001-44 (APELANTE), MIQUEIAS MACHADO PEREIRA - CPF: 060.007.361-00 (APELADO), WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES - CPF: 994.690.731-34 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECRETAÇÃO INDEVIDA DA REVELIA. ERRO PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação interposta pela contra sentença que decretou sua revelia e julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência dos débitos questionados e condenar as instituições rés ao pagamento de danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se a contestação apresentada pela apelante foi tempestiva e se a decretação da revelia foi indevida, configurando cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão inicial determinou que a contestação deveria ser apresentada até a data da audiência conciliatória, a qual, no entanto, não foi designada pelo juízo, impedindo o início regular do prazo para resposta.

4. A Cooperativa Sicredi apresentou sua contestação, mas teve sua revelia decretada indevidamente com base em erro na contagem do prazo.

5. Configurado erro processual que impediu o exercício do contraditório e da ampla defesa, violando o art. 5o, LV, da Constituição Federal.

6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em casos de decretação indevida da revelia, a sentença deve ser cassada e os autos remetidos ao juízo de origem para o regular processamento da contestação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença cassada. Determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para nova decisão, considerando a contestação tempestivamente apresentada.

Tese de julgamento:
"1. A revelia não pode ser decretada quando a contestação é apresentada tempestivamente, sendo nula a sentença proferida sem a análise da defesa do réu. 2. A ausência de designação de audiência conciliatória, quando prevista como marco inicial do prazo para contestação, configura erro processual que impede a fluência do prazo para resposta."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV.
Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, Apelação 02257287020188090113, Rel. Des. Sandra Regina Teodoro Reis, j. 25.05.2020; TJ-SC, Apelação 05032598620138240020, Rel. Des. Janice Goulart Garcia Ubialli, j. 25.10.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A
,
NU PAGAMENTOS S.A. – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS
e
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU MT
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT
que julgou procedente o pedido formulado nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência
movida por
MIQUEIAS MACHADO PEREIRA.

Nas razões recursais constantes do ID 268394799 e 268394802, as Apelantes
PicPay
e
NU Pagamentos
arguiram, preliminar de ilegitimidade passiva, afirmando que não possuem responsabilidade sobre os danos alegados pela Apelado, pois os contratos fraudulentos foram firmados por terceiros fraudadores sem qualquer falha na prestação de seus serviços.

No mérito, argumenta que as operações foram realizadas por meio de dispositivo previamente autorizado e com autenticação de senha pessoal, afastando qualquer responsabilidade por parte das Apelantes, bem como que o próprio autor instalou aplicativo espião (
anydesk)
e forneceu

seus dados bancários a terceiros, facilitando a fraude.

Por sua vez, a Apelante SICREDI apresentou razões vistas em ID. 268394804, sustentando a nulidade da sentença, vez que foi decretada sua revelia, mesmo com a apresentação tempestiva da contestação.

O Apelante
sustenta que houve erro na contagem do prazo processual
, o que
teria violado seu direito ao contraditório e à ampla defesa
.

Além disso,
arguiu a ilegitimidade passiva da cooperativa de crédito
, sob o fundamento de que
não contribuiu nem foi mencionada nas supostas transações financeiras
.

No mérito,
alega que a responsabilidade pelos fatos recai exclusivamente sobre o Apelado
, que
não teria adotado os cuidados necessários
,
não podendo a cooperativa ser responsabilizada por fortuito externo
.

Intimado, o Apelado apresentou as contrarrazões vistas em ID. 268394808 pleiteando o
desprovimento
dos recursos.

Sem pagamento de custas, vez que beneficiado pela justiça gratuita, conforme certidão de ID. 267175760.

É o relato do necessário.

Em Pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
MIQUEIAS MACHADO PEREIRA
, ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência
em face de
PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A
,
NU PAGAMENTOS S.A. – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS
e
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU MT
, alegando ter recebido uma ligação de uma pessoa que se identificou como representante da
Magazine Luiza
, informando que havia uma tentativa de compra em seu cartão de crédito do Banco SICREDI, realizada na cidade de São Paulo/SP.

Afirma que,
i
mediatamente, entrou em contato com a central de atendimento do
cartão de crédito pelo número 0800-724-7220
, ocasião em que o atendente solicitou que ele baixasse o aplicativo

AnyDesk
para desbloquear o cartão e o aplicativo bancário correspondente
, bem como
autorizasse a realização de uma varredura para identificar possíveis fraudes em seu celular
.

Após a finalização da ligação, o Autor notou que estavam sendo realizadas inúmeras transferências via PIX para terceiros desconhecidos, com valores superiores ao limite de transferência permitido em sua conta no NUBANK.

Relata que sofreu um prejuízo total de
R$ 32.770,46
, uma vez que foram realizados
três empréstimos fraudulentos
, sendo o primeiro, via PICPAY, no valor de R$ 4.532,64; e os outros via NUBANK, sendo nos valores de R$ 26.559,40 e 7.491,13.

Afirma que
tentou solucionar o problema administrativamente
junto às instituições financeiras, porém não obteve sucesso, razão pela qual ajuizou a presente demanda pleiteando a declaração de inexistência dos débitos oriundos dos contratos firmados fraudulentamente; a condenação das rés ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 32.770,46 e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

Diante desse cenário, a d. Magistrada
a quo

julgou procedente
o pedido, declarando a inexistência dos débitos oriundos dos contratos fraudulentos, além de condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 26.384,94 a título de danos materiais.

Além disso, as rés foram condenadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Diante da sentença, foram interpostos recursos, primeiramente pelo
PicPay
, seguido pela
NU Pagamentos
e, por fim, pela
cooperativa SICREDI
, todos arguindo preliminares e postulando a
reforma da decisão para afastar sua responsabilidade pelos fatos
.

Ao analisar os recursos,
entendo necessário inverter a ordem de apreciação
, iniciando pela
preliminar arguida pela cooperativa SICREDI
, por
se tratar de questão prejudicial às demais teses suscitadas
.

Pois bem, a parte apelante sustenta que a contestação foi apresentada tempestivamente, mas houve erro na contagem do prazo, o que levou o juízo de origem a decretar indevidamente à revelia, vez que a decisão inicial consignou como marco para a apresentação da contestação a audiência conciliatória.

De fato, a sentença decretou a revelia da Cooperativa SICREDI, com base na certidão cartorária de ID. 268394768.

No entanto, a decisão de ID. 268392289 consignou o seguinte:

“(...)
Citem-se
os réus
, com cópia desta decisão,
para que compareçam à audiência de conciliação
a ser designada pela Secretaria conforme datas disponíveis em pauta, e
para, querendo, apresentar contestação, até a data da assentada.
Consigne-se no mandado as advertências de praxe.

Designada,
intime-se
o autor sobre a audiência preliminar, por meio de seu representante legal que deverá ser comunicado pessoalmente, conforme sua prerrogativa legal.

Ao conciliador
, para que questione as partes sobre a necessidade de prova oral.

Realizada a audiência, havendo acordo,
conclusos para sentença
.

Se não houver transação, dê-se vista à parte autora para manifestar sobre a contestação no prazo de 15 dias e, após, venham os autos
conclusos para decisão
no caso de ter havido pedido de prova oral; ou
conclusos para sentença
, se não houver, desde que expressamente provocadas as partes, este requerimento.” Destaquei

A decisão em questão
determinou que as contestações deveriam ser apresentadas
até a data da audiência conciliatória
, destacando-se, ainda, que
o Apelado manifestou interesse na realização da referida audiência na petição inicial
.

No entanto,
a Secretaria do Juízo expediu as respectivas intimações
sem o agendamento da audiência conciliatória
, tampouco adotou providências para sua designação posterior,
descumprindo as determinações da decisão anteriormente proferida
.

Apesar da
ausência de agendamento da audiência conciliatória
, a
Apelante, Cooperativa SICREDI, apresentou contestação
, contudo,
certificou-se nos autos o decurso do prazo
com base na data da intimação.

Nesse contexto,
entendo que a contestação foi apresentada tempestivamente
, pois
o documento de intimação, constante no ID. 268392289, apenas
comunicava a decisão que determinava a apresentação da contestação até a data da audiência conciliatória
.

Verifico, portanto, que houve falha na expedição dos documentos e no agendamento da audiência
, o que impediu o início regular do prazo para contestação. Assim,
diante desse erro processual, a decretação da revelia foi indevida
, configurando
cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da Constituição Federal)
.

Diante do reconhecimento indevido da revelia,
impõe-se a anulação da sentença
, uma vez que esta foi proferida sem a análise da contestação da Cooperativa SICREDI.

Conforme a jurisprudência consolidada,

se a sentença se baseou
exclusivamente na revelia equivocadamente decretada
, deve ser
cassada
e os autos remetidos ao juízo de origem para prolação de nova decisão, desta vez considerando a contestação apresentada
.
Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA. INÍCIO DO PRAZO . PRIMEIRO DIA ÚTIL APÓS A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REVELIA INDEVIDAMENTE DECRETADA NA SENTENÇA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO ANALISADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO . SENTENÇA CASSADA. 1. Observando-se o disposto no art. 224, a contagem dos prazos se fará com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento . In casu, o primeiro dia do prazo para apresentação da contestação foi o dia útil seguinte ao da realização da audiência de conciliação.
2. O reconhecimento da tempestividade da contestação afasta os efeitos da revelia, indevidamente aplicados ao réu, ora apelante, impondo, por parte do magistrado a quo, a apreciação da defesa contida na peça contestatória. 3 . Impõe-se, assim, a cassação da sentença e o retorno dos autos ao Juízo de origem, de forma a viabilizar o julgamento do mérito assegurando a análise da tese defensiva e do pedido de produção de provas,
razão pela qual deixo de aplicar o artigo 1.013, parágrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.”
(TJ-GO - Apelação (CPC): 02257287020188090113, Relator.: Des(a). SANDRA REGINA TEODORO REIS, Data de Julgamento: 25/05/2020, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/05/2020) Destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DOS RÉUS. AFASTAMENTO DA REVELIA. ACOLHIMENTO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. PRAZO PARA RESPOSTA QUE TEM INÍCIO COM A JUNTADA DO ÚLTIMO AVISO DE RECEBIMENTO OU MANDADO CITATÓRIO CUMPRIDO . ART. 241, III, DO CPC DE 1973 VIGENTE À ÉPOCA (ART. 231, § 1o, DO CPC DE 2015).
JUNTADA DE PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECÍFICOS PARA RECEBER CITAÇÃO QUE NÃO SUPRE A FALTA DO ATO CITATÓRIO. REVELIA AFASTADA. CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.”
(TJ-SC - APL: 05032598620138240020, Relator.: Janice Goulart Garcia Ubialli, Data de Julgamento: 25/10/2022, Quarta Câmara de Direito Comercial) Destaquei

Dessa forma, considerando que
a sentença foi proferida sem a devida análise da defesa
,
deve ser anulada
, determinando-se o
retorno dos autos ao juízo de origem para que profira nova sentença,
analisando-se a contestação regularmente apresentada pela Apelante Cooperativa SICREDI.

Cassada a sentença, resta prejudicada a análise das demais teses e recursos.

DISPOSITIVO

Assim,
ACOLHO
a preliminar de nulidade para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja proferida nova decisão, desta vez, analisando a contestação apresentada pela Cooperativa SICREDI.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025